Tribunal: TJDFT
Processo: 0795237-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PACTO SOBRE REGIME DE BENS. PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a existência e a dissolução de união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as pretensões de partilha e de declaração de nulidade de pacto sobre regime de bens integram a lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com os arts. 2o, 141, 490 e 492 do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites dos pedidos formulados pelas partes, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
4. Na petição inicial, a autora cumulou pedidos de dissolução de união estável, guarda, moradia, regime de convivência e alimentos. Em emenda à petição inicial, a autora apresentou pedidos de dissolução de união estável e de alimentos. Ao se manifestar sobre o valor da causa, a autora esclareceu expressamente que “(...) não há pedido de partilha de bens”. Após a nomeação de novo advogado, em alegações finais, quando já saneado o processo, a autora pleiteou a partilha e a declaração de nulidade de pacto sobre regime de bens, sem observância da forma prevista no art. 329 do CPC.
5. Conquanto autora e réu tenham, na petição inicial e em contestação, abordado o regime de bens e a aquisição de imóvel na constância da união estável, não há que se falar no julgamento das questões neste processo, sob pena de julgamento extra petita.
6. A ausência de análise sobre nulidade do pacto de regime de bens e partilha nestes autos não representa ofensa ao princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da CRFB, porquanto as questões poderão ser discutidas em ação autônoma, conforme destacado na sentença e autorizado pelo art. 1.581 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.